Tribunal: TRF3
Processo: 0013708-86.2017.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
187/283)

0013708-86.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 940

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. RECURSO PROVIDO.

1. A partir do julgamento do Habeas Corpus no 84.078/MG, o STF assentou que o art. 5o, LVII, da Constituição Federal impede a chamada "execução antecipada da pena", que se dava com o início do seu cumprimento após o julgamento em segundo grau de jurisdição, conforme permitia o art. 637 do Código de Processo Penal.

2. A mudança jurisprudencial a respeito do tema da execução provisória da pena no STF, conforme decidido no HC 126.292/SP, de 17.02.2016, foi revista pelo Supremo no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.

3. No âmbito desta Décima Primeira Turma, consolidou-se o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da decisão para ambas as partes, uma vez que não se pode dar início ao cumprimento da pena, isto é, à execução, antes desse mar

Inteiro teor:
187/283)

0013708-86.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 940

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. RECURSO PROVIDO.

1. A partir do julgamento do Habeas Corpus no 84.078/MG, o STF assentou que o art. 5o, LVII, da Constituição Federal impede a chamada "execução antecipada da pena", que se dava com o início do seu cumprimento após o julgamento em segundo grau de jurisdição, conforme permitia o art. 637 do Código de Processo Penal.

2. A mudança jurisprudencial a respeito do tema da execução provisória da pena no STF, conforme decidido no HC 126.292/SP, de 17.02.2016, foi revista pelo Supremo no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.

3. No âmbito desta Décima Primeira Turma, consolidou-se o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da decisão para ambas as partes, uma vez que não se pode dar início ao cumprimento da pena, isto é, à execução, antes desse marco.

4. Agravo provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, DAR PROVIMENTO ao agravo em execução penal para reformar a sentença de fls. 74/75v e determinar as providências necessárias ao início da execução da pena em desfavor de ADHEMAR DE ANDRADE NETO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, vencido o Desembargador Federal José Lunardelli que negava provimento ao recurso do MPF.